Tribunal: STF
Processo: Rcl 94712
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais — MPMG para garantir a autoridade da decisão proferida no Habeas Corpus — HC 232.627/DF pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG.

O MPMG narra que inquérito policial instaurado na Comarca de Andrelândia/MG busca apurar o delito previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998 contra Francisco Carlos Rivelli, ex-prefeito municipal, em razão do lançamento de esgoto diretamente no curso d’água sem o devido tratamento, o que pode resultar em danos à saúde humana, provocar a mortandade de animais e a destruição da flora.

Expõe que:

[...] o Juízo de 1º grau determinou a remessa dos autos ao Eg. TJMG, em observância à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF, no qual restou fixada a tese de que “A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”.
Ocorre que, por ocasião da chegada dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça, o e. Relator decidiu submeter à análise da Quarta Câmara Criminal a questão relativa à competência nestes autos, tendo sido, por conseguinte, proferido o acórdão por meio do qual, por maioria, se determinou novamente a remessa dos autos ao Juízo de 1ª instância, para seu regular prosseguimento (doc. 1, p. 3).

Sustenta que o novo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal foi proferido nos autos do HC 232.627 e também na Questão de Ordem no Inq. 4.787.

Aduz que, em ambos os julgamentos, foi proposta a modulação de efeitos do novo entendimento, com a determinação da aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com a ressalva dos atos praticados pelo Supremo Tribunal e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior.

Argumenta que a aplicação imediata da nova tese, tal como definido, impõe alcançar todos os processos em curso, de modo que a ressalva feita quanto aos atos praticados com base no entendimento anterior busca preservar, a bem da celeridade e economia processual, aqueles que digam respeito ao iter processual já percorrido. 

Ao final, requer:

a) o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar a garantia da autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte; 
b) o deferimento de liminar (tutela de evidência) para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, inc. II, do Código de Processo Civil, determinando-se a continuidade perante o TJMG do processamento do Inquérito Policial n.º 1.0000.23.336.896-8/000, para que possa ter imediato prosseguimento. 
c) a requisição de informações ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 
d) decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 
e) a citação dos réus por meio de seus advogados constituídos para, querendo, se manifestarem como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando contestação.
f) ao final, o provimento da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a aplicação imediata do entendimento firmado no HC 232.627 e na Questão de Ordem no INq. 4787 a todas as ações penais acima destacadas, determinando-se a continuidade perante o TJMG do processamento do Inquérito Policial n.º 1.0000.23.336.896-8/000, para que possa ter imediato prosseguimento (doc. 1, p. 9).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. CRIME AMBIENTAL PRATICADO NO EXERCÍCIO DO CARGO E EM RAZÃO DAS FUNÇÕES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O PRIMEIRO GRAU APÓS A CESSAÇÃO DO MANDATO. DESCABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC Nº 232.627 E QUESTÃO DE ORDEM NO INQUÉRITO Nº 4787). SUBSISTÊNCIA DO FORO ESPECIAL MESMO APÓS O AFASTAMENTO DO CARGO. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DA SUPREMA CORTE. 
PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 7, p. 1).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Por esse motivo, passo ao exame do mérito.

A reclamação é procedente.

Inicialmente, assento que, muito embora em um primeiro momento tenha firmado o entendimento de que o paradigma indicado na petição inicial se aplicaria exclusivamente aos processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, esta Suprema Corte tem ampliado tal orientação aos processos da competência de outros tribunais.

No caso dos autos, a 4ª Câmara Criminal do TJMG determinou a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, nestes termos:

AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 54, §2°, V, DA LEI Nº 9.605/98. EX-PREFEITO MUNICIPAL. CESSAÇÃO DO MANDATO E DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O PRIMEIRO GRAU. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 232.627/DF). INEXISTÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS EFEITOS DO NOVO  PRECEDENTE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS  DECISÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.  DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. A  superveniente mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca  da manutenção da prerrogativa de foro, firmada no HC 232.627/DF, embora de  aplicação imediata, não invalida os atos processuais já consumados sob a vigência da jurisprudência anterior, consolidada nas Questões de Ordem nas  Ações Penais 937 e 687. Em respeito aos princípios da segurança jurídica e da  estabilidade das relações processuais, e diante da ausência de modulação de efeitos no novo precedente, a competência para o prosseguimento do feito, já  em fase avançada na primeira instância, deve ser mantida no juízo de origem. Determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição (doc. 2, p. 2).

Como se vê, o TJMG assentou que o entendimento firmado no HC 232.627/DF, muito embora de aplicação imediata, não invalida os atos processuais já consumados sob a vigência da jurisprudência anterior.

Ocorre que, ao julgar o HC 232.627/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

Naquela ocasião, ficou expressamente consignada no acórdão a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados os atos já praticados pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior.

Eis a ementa do referido julgado:

Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 
I. Caso em exame 
1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 
2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 
III. Razões de decidir 
4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 
6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 
7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 
8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 
9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 
10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 
11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 
IV. Dispositivo e tese 
12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício (HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16/7/2025).

Registro que a ressalva dos atos já praticados não constitui uma perpetuação da competência — até mesmo porque essa compreensão esvaziaria por completo a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso —, mas tem o propósito de preservar a validade de tais atos processuais, evitando a sua repetição desnecessária, o que poderia causar atrasos injustificados na tramitação dos processos.

Com efeito, a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, associada à fixação de uma tese de julgamento, denota que a referida decisão deve ser observada por todos os demais órgãos do Poder Judiciário.

Nesse contexto, a reclamação constitucional é o instrumento adequado para fazer cumprir decisões destinadas a ter eficácia ampla, tendo em conta o papel que lhe é atribuído pela Constituição: garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 

Concluo, assim, na linha do voto que proferi no HC 232.627/DF, que a tese fixada no referido julgamento, juntamente com a determinação de sua aplicação imediata aos processos em curso, contribui para garantir uniformidade, eficiência e segurança jurídica aos provimentos jurisdicionais, evitando oscilações incessantes de competência e declínios indefinidos de processos, circunstâncias aptas a ocasionar procrastinações e ocorrências prescricionais.

Nesse sentido, menciono:

Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame: 
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. 
II. Questão em discussão: 
Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. 
III. Razão de decidir: 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo". A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. 
IV. Dispositivo: 
Agravo regimental não provido (Rcl 81.139 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/9/2025).

Com a mesma compreensão, registro as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: Rcl 80.914/AM, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/8/2025; e Rcl 81.071 MC/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º/7/2025. 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Inquérito Policial n. 1.0000.23.336896-8/000  e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento do feito, com a preservação dos atos processuais já praticados, nos termos do HC 232.627/DF.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator